Tribunal: TJMT
Processo: 1016809-60.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016809-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. AUTONOMIA MATERIAL E PROCESSUAL DA VERBA HONORÁRIA. FACULDADE DO TITULAR DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE ABSOLUTA DO SINCRETISMO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT contra decisão que recebeu e determinou o processamento de cumprimento de sentença autônomo ajuizado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão transitada em julgado. O agravante sustentou a inadequação da via eleita, por entender que o cumprimento de sentença deveria tramitar nos autos principais, em observância ao princípio do sincretismo processual, alegando ainda risco de prejuízo ao erário e de pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser executados em autos apartados, apesar da regra geral do sincretismo processual prevista no Código de Processo Civil; e (ii) estabelecer se o processamento autônomo do cumprimento de sentença acarreta risco de prejuízo ao erário, violação à economia processual ou possibilidade de pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil de 2015 adota o modelo sincrético como regra geral, mas essa sistemática não possui caráter absoluto e deve ser harmonizada com normas especiais aplicáveis a determinadas espécies de crédito.

4.

Os honorários advocatícios sucumbenciais submetem-se a regime jurídico específico previsto na Lei n. 8.906/1994, que reconhece ao advogado titularidade própria sobre a verba honorária.

5.

O art. 24, §1º, da Lei n. 8.906/1994 confere ao titular do crédito mera faculdade de promover a execução nos mesmos autos da ação originária, sem impor obrigatoriedade de processamento incidental.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a execução dos honorários sucumbenciais pode ser promovida em ação autônoma, em razão da autonomia material e processual da verba honorária.

7.

A interpretação do art. 85, §13, do CPC deve ser compatibilizada com os arts. 23 e 24, §1º, do Estatuto da Advocacia e com o art. 85, §14, do CPC, assegurando ao titular do crédito a possibilidade de executar os honorários em conjunto ou separadamente.

8.

Os precedentes invocados pelo agravante não apresentam identidade fática com a hipótese dos autos, pois tratam da regra geral do cumprimento de sentença, sem considerar a disciplina especial aplicável aos honorários advocatícios sucumbenciais.

9.

O processamento do cumprimento de sentença em autos apartados não compromete o contraditório, não restringe os meios de defesa da Fazenda Pública e preserva a incidência das regras dos arts. 534 e 535 do CPC.

10.

A alegação de risco de pagamento em duplicidade ou de prejuízo ao erário possui caráter meramente hipotético e não se apoia em elementos concretos capazes de demonstrar efetivo dano.

11.

A instauração de cumprimento de sentença autônomo para cobrança de honorários sucumbenciais representa exercício legítimo de prerrogativa assegurada pela legislação especial e reconhecida pela jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem autonomia material e processual e podem ser executados em autos apartados pelo titular do crédito.

2.

O princípio do sincretismo processual constitui regra geral e não afasta o regime jurídico especial aplicável aos honorários advocatícios previsto na Lei n. 8.906/1994.

3.

A execução autônoma dos honorários sucumbenciais não viola os princípios da economia processual e da eficiência, nem implica risco presumido de pagamento em duplicidade.

4.

A faculdade prevista no art. 24, §1º, da Lei n. 8.906/1994 autoriza a execução dos honorários nos autos principais ou em processo autônomo, conforme conveniência do titular do crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, arts. 23 e 24, §1º. CPC, arts. 85, §§13 e 14, 534 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22.03.2005, DJ 16.05.2005; STJ, REsp n. 2.117.211, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.05.2024; STJ, REsp n. 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07.03.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
pelo Município de Primavera do Leste/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003080-50.2026.8.11.0037, que recebeu e determinou o processamento de cumprimento de sentença autônomo ajuizado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado.

Inconformada, o Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a inadequação da via eleita, ao argumento de que o cumprimento de sentença não possui natureza de ação autônoma, mas sim de fase processual, devendo tramitar nos próprios autos da ação de conhecimento em que constituído o título executivo judicial.

Alega que a instauração de processo apartado afronta diretamente o modelo sincrético adotado pelo Código de Processo Civil de 2015, o qual consolidou a unificação das atividades cognitiva e executiva em um único vínculo processual.

Defende que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o cumprimento de sentença deve ocorrer nos mesmos autos da ação originária, sendo incabível sua propositura de forma autônoma, inclusive em demandas envolvendo a Fazenda Pública, nas quais devem ser observadas as regras específicas previstas nos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, sem afastar a natureza incidental dessa fase processual.

Aduz que o prosseguimento do feito na forma determinada pelo juízo de origem pode ocasionar prejuízos ao erário, especialmente diante da possibilidade de constrição de valores em contas públicas, além de gerar risco de pagamentos indevidos ou em duplicidade, em razão da ausência de controle centralizado no processo originário.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afim de extinguir o cumprimento de sentença autônomo por inadequação da via eleita, ressalvando à parte agravada o direito de requerer o cumprimento de sentença nos autos principais.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo postulada foi deferido, consoante decisão de id.
361900872
.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 375665873).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1003080-50.2026.8.11.0037, recebeu e determinou o processamento de cumprimento de sentença autônomo ajuizado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado.

Denota-se dos autos, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ingressou com o cumprimento de sentença

visando à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial anterior, decorrente do processo nº 1003401-56.2024.8.11.0037.

O acórdão condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste ao pagamento de R$ 2.200,00, posteriormente atualizado para R$ 2.290,32 com aplicação da SELIC.

A Defensoria Pública optou por ajuizar o cumprimento de sentença como processo autônomo, com autuação própria, ao invés de promover a execução nos autos principais.

O Magistrado singular, recebeu e determinou o processamento de cumprimento de sentença autônomo ajuizado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado.

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste/MT interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que: a) o cumprimento de sentença não pode tramitar como processo autônomo; b) houve violação ao princípio do sincretismo processual; e c) a decisão pode ensejar penhora indevida e prejuízo ao erário.

Com efeito, embora o Código de Processo Civil de 2015 tenha consagrado, como regra geral, o modelo sincrético, segundo o qual o cumprimento de sentença constitui fase do mesmo processo em que se formou o título executivo, tal sistemática não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em harmonia com normas especiais que disciplinam determinadas espécies de crédito.

Nessa perspectiva, a adoção da técnica processual sincrética não eliminou as hipóteses em que o próprio ordenamento jurídico atribui autonomia material e processual à obrigação executada, autorizando a utilização de instrumentos processuais distintos daqueles ordinariamente empregados para a satisfação do crédito principal.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, verifica-se a existência de regime jurídico específico, disciplinado pela Lei n. 8.906/1994, cujas disposições conferem ao advogado titularidade própria sobre a verba honorária.

A legislação de regência assegura-lhe direito autônomo de promover a satisfação do crédito decorrente da condenação judicial, estabelecendo, ainda, que a execução poderá ser realizada nos mesmos autos em que se desenvolveu a demanda originária, se assim lhe convier.

A expressão utilizada pelo legislador revela, de forma inequívoca, que a execução incidental constitui mera faculdade atribuída ao titular da verba, inexistindo imposição legal que o obrigue a promover a cobrança exclusivamente no processo em que constituído o título executivo.

A orientação adotada pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, sendo admissível sua execução em autos apartados.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO AUTÔNOMA. ART. 24, § 1º DA LEI Nº 8.906/94. POSSIBILIDADE. 1. Sendo a Lei nº 8.906/94 especial em face do CPC, deve reger a matéria relativa à competência para a execução de honorários advocatícios de sucumbência. 2. A regra inserta no § 1º do artigo 24 da Lei nº 8.906/94 instituiu para o advogado a faculdade jurídica de natureza instrumental de executar os honorários sucumbenciais na própria ação em que tenha atuado, se assim lhe convier. 3. Se a execução nos próprios autos é faculdade conferida ao advogado, é de se entender possível a execução em ação autônoma.
(REsp n. 595.242/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 22/03/2005, DJ 16/05/2005)” (STJ - REsp: 2117211, Relator.: Ministro Raul Araújo, DJE 2.5.2024)

Ainda, no REsp n. 2.092.835/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, a Corte Superior assentou que a norma do art. 85, §13, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico que conferem autonomia aos honorários advocatícios, sendo facultado ao titular do crédito executá-los em conjunto ou separadamente.

Confere-se:

“A interpretação do art. 85, § 13º, do CPC deve ser harmonizada com os demais dispositivos do ordenamento jurídico, os quais preveem que os honorários constituem direito do advogado e apresentam autonomia em relação ao valor do principal (art. 23 Lei do Estatuto da OAB e art. 85, § 14º, do CPC). Ademais, o art. 24, § 1º, do Estatuto da OAB dispõe que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier". 5. Em síntese, a norma prevista no art . 85, § 13º, do CPC corresponde à faculdade do advogado, sendo-lhe conferido o direito de executar em conjunto ou separadamente as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença.” (STJ - REsp: 2092835 SP 2022/0095596-9, Terceira Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, DJe 7.3.2024)

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara já assentou:

“Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma e pertencem exclusivamente ao advogado. É prerrogativa legal do advogado promover o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em autos apartados, ainda que o título tenha sido formado em ação coletiva. A imposição judicial de execução exclusiva nos autos principais viola prerrogativa prevista na legislação especial e não encontra amparo no princípio do sincretismo processual.” (TJMT, Apelação Cível n. 1036664-33.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.1.2026).

Desse modo, a regra prevista no Código de Processo Civil não pode ser compreendida de forma isolada, devendo ser harmonizada com o sistema normativo que assegura tratamento jurídico diferenciado aos honorários de sucumbência.

Portanto, a tese central do agravante não prevalece. O sincretismo processual constitui regra geral do sistema, mas não afasta o regime jurídico especial dos honorários sucumbenciais, cuja autonomia material e processual é expressamente reconhecida em lei e reiteradamente afirmada pela jurisprudência superior.

Também não se mostram aptos a amparar a pretensão recursal os precedentes invocados pelo Município. Os julgados oriundos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e desta própria Corte foram proferidos em hipóteses que versavam sobre a aplicação da regra geral atinente ao cumprimento de sentença, sem enfrentar a peculiaridade que caracteriza a presente controvérsia, consistente na cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, verba cuja autonomia material e processual encontra previsão expressa na legislação especial.

Na hipótese em exame, o cumprimento de sentença foi promovido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para satisfação de honorários sucumbenciais fixados em seu favor, situação que atrai a incidência do regime jurídico especial aplicável à verba honorária.

Dessa forma, a opção pelo processamento em autos apartados encontra respaldo nos arts. 23 e 24, §1º, da Lei n. 8.906/1994, interpretados em consonância com os §§13 e 14 do art. 85 do Código de Processo Civil, circunstância que afasta a incidência linear da regra geral do sincretismo processual.

De igual modo, o precedente desta Corte proferido no Agravo Regimental Cível n. 1000401-62.2024.8.11.0000 não apresenta identidade fática com a hipótese dos autos. Naquele julgamento discutia-se a reserva proporcional de honorários sucumbenciais e a desnecessidade de ação autônoma para disciplinar a distribuição interna da verba entre advogados, situação substancialmente diversa da presente controvérsia, em que a própria titular do crédito promove a execução da verba sucumbencial perante a Fazenda Pública.

Ausente similitude entre os casos, não é possível extrair daquele precedente fundamento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Outrossim, não se verifica qualquer ofensa aos princípios da economia processual, da eficiência ou da duração razoável do processo.

O processamento do cumprimento de sentença em autos apartados não compromete o exercício do contraditório nem restringe os meios de defesa assegurados à Fazenda Pública, permanecendo integralmente observadas as disposições dos arts. 534 e 535 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à apresentação de impugnação e ao controle judicial da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação.

Ademais, o argumento relativo ao risco de pagamento em duplicidade igualmente não prospera. Trata-se de alegação formulada em caráter meramente hipotético, desacompanhada de qualquer elemento concreto apto a evidenciar efetivo prejuízo ao erário ou desorganização procedimental.

A simples circunstância de a execução tramitar em autos próprios não implica, por si só, risco de duplicidade ou nulidade, especialmente diante da autonomia jurídica do crédito perseguido e da regular participação dos entes públicos executados na relação processual.

Por conseguinte, a instauração de cumprimento de sentença em autos apartados não representa retorno ao modelo autônomo de execução superado pelas reformas processuais, mas, ao contrário, configura exercício legítimo de faculdade expressamente assegurada pela legislação especial e reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício na decisão que recebeu o cumprimento de sentença autônomo para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se a manutenção integral do pronunciamento recorrido, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterado a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026